Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. APRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O habeas corpus visando o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.
3. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova ou de aferição de eventual nulidade de quebra de sigilo telemático, porquanto tais questões são típicas da instrução criminal e da análise de mérito da ação penal.
4. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.